Tribunal: TJMT
Processo: 1021549-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021549-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), EUNICE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.191.561-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. VALOR EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO - IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa médica contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da executada, beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente no valor de um salário mínimo (R$ 1.518,00), em cumprimento de sentença oriunda de ação monitória no valor de R$ 9.716,31.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente equivalente a um salário-mínimo para satisfação de crédito de natureza não alimentar.

III. Razões de decidir:

3. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada em situações excepcionais, conforme jurisprudência do STJ, desde que preservada a subsistência digna do devedor e sua família.

4. A penhora de 30% sobre aposentadoria por incapacidade permanente equivalente a um salário-mínimo comprometeria de forma desproporcional a subsistência da executada, reduzindo seus proventos para valor manifestamente insuficiente.

5. O salário-mínimo, por sua natureza constitucional, destina-se a atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e sua família, sendo a relativização da impenhorabilidade medida excepcional que exige demonstração concreta de não comprometimento da dignidade do devedor.

6. A condição de aposentada por incapacidade permanente revela situação de manifesta vulnerabilidade econômica, podendo demandar gastos adicionais com medicamentos e tratamentos de saúde.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A penhora de percentual sobre proventos de aposentadoria por incapacidade permanente equivalente a um salário mínimo não é admissível, ainda que para satisfação de crédito não alimentar, por comprometer a subsistência digna do devedor, devendo a relativização da regra de impenhorabilidade ser aplicada com extrema cautela quando se tratar de rendimento mínimo essencial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o no 1002629-73.2023.8.11.0055, ajuizado em desfavor de EUNICE OLIVEIRA DA SILVA.

A agravante ajuizou ação monitória em desfavor da agravada com o escopo de receber dívida que ao tempo da distribuição da demanda perfazia o total de R$ 9.716,31. O feito monitório foi recebido na origem, tendo sido expedida citação e intimação da executada para pagamento. Citada e intimada, a agravada deixou de adimplir com a obrigação, tendo sido instaurado o procedimento de cumprimento de sentença. Foram realizadas duas audiências de conciliação no intuito de promover a composição entre as partes, no entanto a agravada não compareceu aos referidos eventos solenes. Ademais, foram realizadas inúmeras diligências no intuito de obter a satisfação do crédito exequendo, entre elas SisBajud, Renajud e Infojud, as quais restaram frustradas.

Diante do reiterado inadimplemento da agravada e de sua inércia quanto ao pagamento da dívida, a agravante postulou pela penhora de 30% da aposentadoria da parte executada. O juízo singular indeferiu tal pleito, fundamentando que conforme verificação realizada por meio do sistema PREVJUD, constatou-se que a executada é beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, recebendo mensalmente o valor de R$ 1.518,00. Registrou que nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é vedada a penhora de vencimentos, subsídios, salários, remunerações e proventos de aposentadoria recebidos pelo devedor, sendo que essa proteção legal busca assegurar a dignidade da pessoa humana, resguardando os valores essenciais à subsistência da parte devedora e de sua família.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que está em desarmonia com as fontes do ordenamento jurídico. Aduz que não há razões para se impedir a penhora de 30% da aposentadoria da parte executada até a satisfação do crédito exequendo, uma vez que existe permissibilidade jurídica para tal pleito, mormente diante das inúmeras diligências realizadas na origem com o escopo de satisfazer a obrigação exequenda. Alega que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias vem sendo dominantemente flexibilizada pela jurisprudência, isto pois o processo de execução deve ser pautado pela efetividade, garantindo ao credor a satisfação de seu crédito sob pena de se tornar uma medida inócua. Postula que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para o fim de reformar a decisão agravada, determinando a penhora de 30% mensalmente sobre a aposentadoria recebida pela agravada até a liquidação do débito exequendo.

Ausente pedido liminar. (id. 297614359)

Contrarrazões. (id. 29947373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da executada EUNICE OLIVEIRA DA SILVA, no cumprimento de sentença oriunda de ação monitória.

A agravante sustenta que a decisão merece reforma, argumentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família. Alega que foram realizadas diversas diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis e que a executada não compareceu às audiências de conciliação designadas, demonstrando desinteresse na composição amigável.

A agravada, por sua vez, representada pela Defensoria Pública, sustenta a manutenção da decisão, argumentando que recebe apenas um salário mínimo a título de aposentadoria por incapacidade permanente (R$ 1.518,00), valor essencial à sua subsistência, sendo aplicável a regra geral de impenhorabilidade.

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada para satisfação de crédito de natureza não alimentar.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, penses, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Contudo, o § 2o do mesmo dispositivo ressalva que tal proteção não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente após o julgamento dos EREsp 1.874.222/DF pela Corte Especial, consolidou entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada, mesmo para pagamento de débitos não alimentares, desde que observados determinados requisitos: (i) que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família; (ii) que tenham restado inviabilizados outros meios executórios; e (iii) que seja avaliado concretamente o impacto da constrio na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

No caso em exame, verifica-se que a executada é beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente, percebendo mensalmente o valor de R$ 1.518,00, equivalente a um salário mínimo. Tal circunstância revela situação de manifesta vulnerabilidade econômica, considerando que se trata do único rendimento da devedora, destinado exclusivamente à sua subsistência básica.

Embora seja verdade que a jurisprudência superior tenha flexibilizado a regra da impenhorabilidade, tal relativização deve ser aplicada com extrema cautela, especialmente quando se trata de devedor que percebe apenas o valor correspondente ao salário mínimo; que, por sua própria natureza constitucional, destina-se a atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, conforme dispõe o artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal.

A penhora de 30% sobre um salário mínimo resultaria na redução dos proventos da executada para aproximadamente R$ 1.062,60, valor manifestamente insuficiente para garantir sua subsistência digna, especialmente considerando que se trata de pessoa aposentada por incapacidade permanente, circunstância que pode demandar gastos adicionais com medicamentos e tratamentos de saúde.

Ademais, não se pode ignorar que a própria agravante reconhece que a executada possui renda familiar de até três salários mínimos oriundos de mais de uma fonte, conforme informações constantes dos autos. Contudo, tal alegação não foi devidamente comprovada, não sendo possível aferir com precisão a composição da renda familiar e a efetiva participação da executada no sustento do núcleo familiar.

O ônus de demonstrar que a penhora não comprometerá a subsistência digna do devedor não pode ser simplesmente transferido à parte executada, como pretende a agravante. Tratando-se de medida excepcional que afeta direito fundamental, compete ao requerente demonstrar, de forma concreta e fundamentada, que a medida não violará o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, não se pode desconsiderar que foram realizadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas, e que a executada não demonstrou interesse na composição amigável, ausentando-se das audiências de conciliação designadas. Tais circunstâncias, embora relevantes para a análise da efetividade da execução, não são suficientes para autorizar a penhora de percentual sobre rendimento equivalente ao salário mínimo.

A efetividade da execução, princípio fundamental do processo executivo, deve ser harmonizada com outros princípios constitucionais, notadamente o da dignidade da pessoa humana e o da menor onerosidade para o devedor. No caso concreto, a penhora pretendida, incidindo sobre a integralidade dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente equivalentes ao salário mínimo, comprometeria de forma desproporcional a subsistência da executada.

Nesse contexto, a decisão do juízo de origem, que indeferiu o pedido de penhora, encontra-se em consonância com os princípios constitucionais e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, embora admita a relativização da impenhorabilidade, exige a preservação de percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025